Tribunal: TJES
Processo: 0003835-22.2015.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2023-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003835-22.2015.8.08.0050

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: IRINEU HELMER WOLKERS e outros

APELADO: JONAS GEGENHEIMER e outros

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO –
AÇÃO DE
MANUTENÇÃO
DE POSSE –
ESTRADA PARTICULAR

–
UTILIZAÇÃO POR MERA TOLERÂNCIA

–
IMPLEMENTAÇÃO DE LOTEAMENTO IRREGULAR
–
USO ABUSIVO
–
RECUSA LEGÍTIMA

–
ESBULHO COMPROVADO –

PROTEÇÃO POSSESSÓRIA DEFERIDA
–
DANOS MATERIAIS – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PARA CONDENAÇÃO DOS REQUERIDOS – DANOS MORAIS – NÃO RECONHECIMENTO –
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Os elementos de prova carreados aos autos demonstram, a um só tempo, que os autores apenas toleravam a passagem dos requeridos pela estrada existente em sua propriedade, cuja utilização tornou-se posteriormente abusiva em razão da implementação de loteamento irregular por estes, assim como que o imóvel rural dos demandados não é encravado, visto que acessível por outra estrada, que já fora utilizada no passado, que ficou intransitável por mera falta de uso, porém que é passível de recuperação.

2
. As mencionadas provas, aliadas ao registro fotográfico que revela o cadeado do portão arrombado e ao boletim de ocorrência, são suficientes para a comprovação dos requisitos previstos pelo artigo 560, do Código de Processo Civil, ou seja, a posse, a turbação e de sua data de início, e ainda da continuação do exercício da posse, mesmo turbada, conforme estabelecido pelo artigo 561, do mesmo diploma legal.

3.
Sobre os alegados danos materiais, embora comprovada a destruição do portal de acesso à estrada objeto desta ação possessória, o próprio autor narra, do boletim de ocorrência de fl. 191/191-verso, que o dano teria sido causado por veículos pertencentes ao Município de Viana, cuja presença naquele local não foi objeto de apuração nestes autos.

4.
Embora reconheça-se o incômodo da utilização não autorizada do acesso por parte dos requeridos, tal circunstância não é capaz de configurar lesão aos direitos da personalidade passíveis de compensação pecuniária.

5
.
Recurso conhecido e parcialmente provido, com adequação da sucumbência na proporção de 1/3 e 2/3 nos termos do voto do e. relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTA, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da 2ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de apelação interposto e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação

recurso de apelação interposto por
IRINEU HELMER WOLKERS
e
ZITA MARIA TRARBACH WOLKERS

diante da r. sentença de fls. 169/171-verso, proferida pelo Juízo da Vara Cível e Comercial de Viana – Comarca da Capital, nos autos da ação de manutenção de posse que movem em desfavor de
JONAS GEGENHEIMER

e
ROSA MARIA PIMENTEL GEGENHEIMER
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Em suas razões recursais acostadas às fls. 174/190, os apelantes alegam, em resumo que:
(
i
)
toleravam a passagem dos requeridos por acesso particular inserido em área de sua posse e domínio com o objetivo de encurtar o caminho até a propriedade daqueles, considerando o bom relacionamento entre os vizinhos;
(ii)
a partir de 15/02/2015 passou a conviver com o mal uso da referida estrada, inclusive por terceiros, estimulados pelos requeridos, devido ao loteamento irregular por estes realizado;
(i
ii
)
restam comprovados todos os requisitos necessários ao deferimento da medida de reintegração de posse; e que
(iv)
devem ser indenizados pelos danos morais e prejuízos materiais que lhes foram causados.

Em breve histórico, os autores narram que permitiram aos requeridos, por anos, a utilização de acesso inserido em área de sua propriedade, com o propósito de encurtar o caminho de seus vizinhos, com quem mantinham bom relacionamento.

Afirmam que o referido acesso permanecia fechado com cadeado, cuja chave foi inclusive fornecida aos demandados.

Alegam, porém, que seus vizinhos, ora requeridos, desenvolveram um loteamento na sua propriedade, permitindo, sem a respectiva autorização, a utilização do aludido acesso por terceiros desconhecidos pelos autores, o que lhes passou a gerar diversos transtornos.

Aduzem que em 05/02/2015, ao chegar no local, deparou-se com o requerido
JONAS GEGENHEIMER
fazendo o corte de árvores no referido acesso, o que gerou, inclusive, uma representação criminal contra este.

Sustentam que diante da tentativa infrutífera de solucionar a questão de forma consensual, ajuizaram a presente ação possessória.

Por outro lado, em sede de defesa, os requeridos argumentam que, além de não preenchidos os requisitos para o deferimento da medida possessória almejada, a estrada em questão constitui verdadeira servidão, pois utilizada por aqueles desde o ano de 1994, sem nenhuma oposição.

Da análise do conteúdo probatório, observa-se Relatório de Diligência confeccionado em 20/06/2012, no âmbito de representação criminal ofertada pelos autores em desfavor dos demandados, em que foi atestada a existência de estrada de acesso exclusivo à propriedade de
JONAS GEGENHEIMER

e
ROSA MARIA PIMENTEL GEGENHEIMER
, sem necessidade de passagem pela propriedade dos autores, que chegou a ser utilizada, porém, devido à ausência de tráfego pelo local, estava sem condições de uso, embora passível de reabertura, nos seguintes moldes (fl. 129):

A estrada que adentra a propriedade do Sr. Jonas pelo ponto 4, consta na planta que ele apresentou na vistoria realizada e indica que foi construída e utilizada, ainda pelo antigo proprietário. Atualmente, pelas suas condições não é possível ser utilizada pelos Sr. Jonas, conforme se pode observar nas fotos(vide fotos 09 e 10), mas sua reabertura não é difícil. Nesta planta também, consta o acesso à propriedade utilizando o ponto 1.

Consta no mesmo documento que o acesso pela propriedade dos autores, assim como pela área pertencente a outros vizinhos, permanecia fechado com cadeado,
in verbis
:

A porteira de acesso à propriedade do Sr Jonas, quando ele utiliza a estrada de acesso pelo ponto 1, existe um cadeado na porteira(vide foto 12), como também existe na estrada de acesso pelo ponto 4, na propriedade de terceiros(Sr. Roberto, Sr. Rubinho, Sr. Bráulio, Sr. Antônio – vide foto 13).

A mesma percepção quanto à possibilidade de reabertura da antiga estrada para a propriedade dos demandados foi alcançada pelo Oficial de Justiça subscritor do Relatório de Diligência realizado no bojo destes autos, na data de 24/06/2019 (fls. 145/150-verso), conforme trecho abaixo transcrito:

Ponto 03 – Local de acesso antigo da propriedade do Sr. Jonas Gegenheimer. Atualmente não é possível ser utilizada pelo Sr. Jonas, conforme se pode observar nas fotos 05 e 10 . A área vizinha, hoje faz parte de um loteamento particular. Em vistoria realizada em 20 de junho de 2.012, constava na planta apresentada, a estrada que foi construída na propriedade original que deu origem a atual, Naquela época o acesso já não estava sendo utilizado. (fotos 09 e 10) A vegetação existente atualmente nela não impede sua reabertura (fotos 09 e 10).

Identifica-se, ainda, que a Prefeitura Municipal de Viana inspecionou o local a pedido do Juízo de primeira instância (Parecer Técnico às fls. 159/164), oportunidade em que verificou-se que os demandados efetuaram o parcelamento do solo, com o propósito de venda, de forma irregular, conforme abaixo demonstrado (fl. 162):

Com base nos autos em questão, percebeu-se que a área referente à propriedade do Sr. Irineu Wolkers (inicial visitada) possui duas edificações habitáveis e fácil acesso por meio da estrada de Biriricas, apresentando boa trafegabilidade. Todavia, ao vistoriar a área concernente ao Sr. Jonas Gegenheimer, verificou-se a abertura de distintas vias e o parcelamento do solo, configurando-se como loteamento, em área rural de forma irregular.

Os referidos elementos demonstram, a um só tempo, que os autores apenas toleravam a passagem dos requeridos pela estrada existente em sua propriedade, cuja utilização tornou-se posteriormente abusiva em razão da implementação de loteamento irregular, assim como que o imóvel rural dos demandados não é encravado, visto que acessível por outra estrada, que já fora utilizada no passado, que ficou intransitável por mera falta de uso, porém que é passível de recuperação.

Nessa linha, considero que as provas mencionadas, aliadas ao registro fotográfico de fl. 136 (cadeado do portão arrombado) e ao boletim de ocorrência (fls. 191/191-verso), são suficientes para a comprovação dos requisitos previstos pelo artigo 560, do Código de Processo Civil
1
, ou seja, a posse, a turbação e de sua data de início, e ainda da continuação do exercício da posse, mesmo turbada, conforme estabelecido pelo artigo 561, do mesmo diploma legal
2
.

Não há como impor aos requerentes o uso de estrada de sua propriedade por situação de mera comodidade, principalmente diante do empreendimento – loteamento irregular – constatado na área pertencente aos requeridos, que devem providenciar a reabertura do ponto de acesso utilizado no passado.

Sobre os alegados danos materiais, embora comprovada a destruição do portal de acesso à estrada objeto desta ação possessória, o próprio autor narra, do boletim de ocorrência de fl. 191/191-verso, que o dano teria sido causado por veículos pertencentes ao Município de Viana, cuja presença naquele local não foi objeto de apuração nestes autos.

Desse modo, resta inviabilizada a responsabilização dos requeridos pelos danos materiais apontados pelos autores.

Por fim, embora reconheça-se o incômodo da utilização não autorizada do acesso por parte dos requeridos, tal circunstância não é capaz de configurar lesão aos direitos da personalidade passíveis de compensação pecuniária.

Isso porque, em se tratando de propriedade rural na qual não residem os autores, a movimentação atípica no acesso relacionada ao loteamento ilegal implementado pelos requeridos revela-se pouco relevante, principalmente diante da tolerância anterior de utilização anterior da estrada.

Portanto, não merece acolhimento a pretensão recursal de condenação dos requeridos ao pagamento de danos morais.

Firme a tais considerações,
CONHEÇO
do recurso de apelação e,
DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
, para reformar a r. sentença de primeiro grau a fim de
JULGAR
PARCIALMENTE
PROCEDENTE
S
os pedidos iniciais para conceder a manutenção da posse exclusivamente aos autores sobre a estrada descrita na inicial.

Em razão da conclusão ora alcançada, redistribuo os ônus sucumbenciais condenando os autores em 1/3 e os requeridos em 2/3 no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios conforme fixação levada a efeito em primeiro grau, ou seja, 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, sendo 10% (dez por cento) para os causídicos dos autores e 5% (cinco por cento) em favor dos advogados dos requeridos.

É como voto.

1

Art. 560. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho.

2

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR

Acompanho o relator.